Tribunal: TJDFT
Processo: 0750973-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO SUCESSIVA. POSSIBILIDADE.
1 – É possível a reconvenção sucessiva, logicamente, desde que se preencham os requisitos inerentes à espécie e que a nova reconvenção tenha surgido à vista de um novato material fático acarreado pelo reconvinte em sede de reconvenção.
2 – Agravo conhecido e provido.